Tribunal: TJDFT
Processo: 0730108-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730108-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS E OBRAS LTDA AGRAVADO: NÃO HÁ Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda. contra a decisão interlocutória da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência (proc. no 0712660-70.2020.8.07.0015, ID no 69871990, págs. 1-5). O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 18704802, págs. 1-3). Contra essa decisão, foi interposto agravo interno sustentando, em suma, os mesmos argumentos do agravo de instrumento (ID no 19048786, págs. 1-9). A agravante informou que não tem mais interesse nos recursos (ID no 19253547). Homologo o pedido de desistência (ID no 19253547) e, por consequência, não conheço os recursos interpostos, nos termos dos arts. 998 c/c 932, inciso III, ambos do CPC. Diante da notícia de que na origem já foi homologado pedido de desistência, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. A agravante fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO